Tribunal: TJMT
Processo: 0000846-86.2014.8.11.0020
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
TATIANA ALBUQUERQUE GULO

Número do Protocolo: 158948/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – SEM REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL – DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR - SENTENÇA RATIFICADA.
“A concessão de licença a servidor para acompanhar cônjuge deslocado para outro ponto do território nacional independe da discricionariedade da Administração Pública, já que, como previsto na Lei Complementar no 006/1994, dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tangará, em seu art. 98, não há qualquer condicionamento a seu deferimento. Além de homenagear a proteção da unidade familiar insculpida no art. 226 da CF”.
(Apelação / Remessa Necessária 133433/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 03/09/2015).

INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
TATIANA ALBUQUERQUE GULO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, M.M. Dr. Pedro Davi Benetti, nos autos do Mandado de Segurança no. 846-86.2014.811.00020 impetrado por TATIANA ALBUQUERQUE GULO contra ato tido por ilegal perpetrado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA.
A sentença revisada, concedeu a segurança para conceder a Impetrante o direito à licença, sem remuneração, para acompanhar seu cônjuge.
Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença. (fls.93/96).
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO.SR. DR. FLAVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para conceder a Impetrante o direito à licença, sem remuneração, para acompanhar seu cônjuge.
Consta a seguinte parte dispositiva:

“17. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por TATIANA ALBUQUERQUE GULO, e, via de consequência, torno definitiva a liminar concedida para reconhecer o direito da impetrante à licença para acompanhar seu marido sem remuneração”.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.
De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.
No caso, cinge-se a controvérsia quanto a legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora em não conceder o direito a licença, sem remuneração, para acompanhamento do cônjuge.
Com efeito, a Lei Municipal de Alto Araguaia no 1.079/97, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, em seu art. 93 e seguinte dispõe a respeito da concessão da licença, sem remuneração, para acompanhar o cônjuge ou companheiro, in verbis:

“Art. 93 - Poderá ser concedida a licença sem vencimento ao servidor para acompanhar o conjugue ou companheiro que for deslocado para outro ponto do território nacional, ou para o exercício de mandato eletivo Municipal, Estadual ou Federal.
Parágrafo Único - A licença prevista neste artigo será por prazo indeterminado, dependendo de pedido devidamente instruído, que deverá ser renovado de 02 (dois) em 02 (dois) anos.
Art. 94 - Finda a causa da licença, o servidor deverá assumir o exercício dentro de 30 (trinta) dias, a partir dos quais a sua ausência será como falta ao serviço.
Art. 95 - O servidor poderá reassumir o exercício do seu cargo a qualquer tempo, embora não esteja finda a causa da licença, não podendo, neste caso renovar o pedido exceto decorrido o prazo previsto no parágrafo único do Artigo 93o.”
Portanto, o legislador assegurou ao servidor o direito, caso preenchido os requisitos legais, a licença para acompanhar seu cônjuge ou companheiro, sem impor qualquer discricionariedade da Administração Pública.
No caso, pelo documentos anexo a exordial, verifica-se que a Impetrante é servidor pública (fl. 27), casada com o Sr. Carlos Alex Sandes Juvênio Gulo (fl.26) e que ele é servidor Público Estadual que foi autorizado seu afastamento para qualificação (fl. 28) durante o período 04/05/2014 a 03/05/2017.
Logo, estão preenchido os requisitos legais para a concessão da licença sem remuneração para acompanhamento do cônjuge.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE COM EXERCÍCIO PROVISÓRIO REMUNERADO. ART. 84, §2o, DA LEI 8.112/1990. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. DESLOCAMENTO CÔNJUGE-SERVIDOR. COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O Tribunal a quo deu provimento à Apelação da ora recorrida para reformar a sentença que deferira à ora recorrente licença para acompanhar cônjuge com exercício provisório remunerado, nos termos do art. 84, § 2o, da Lei 8.112/1190. A Corte Regional entendeu que não fora atentido o requisito da coabitação.
2. O acórdão recorrido destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema que interpreta a licença remunerada prevista no art. 84, § 2o, da Lei 8.112/1990 como direito subjetivo do servidor, bastando para a lotação provisória a comprovação do deslocamento do cônjuge-servidor. Não há exigência de coabitação e tampouco importa se a mudança de exercício do cargo público se deu a pedido ou de ofício pela Administração, excetuando-se os casos decorrentes da aprovação em concurso público (provimento originário). Precedentes: REsp 1.778.188/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/2/2019; AgInt no REsp 1.660.771/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/3/2018 e AgInt no REsp 1.565.070/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2017.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 1788296/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)

Ademais, é certo que a Constituição Federal (art. 226) resguarda a proteção da unidade familiar, razão pela qual, corrobora, para o afastamento da servidora para acompanhar seu cônjuge em outra localidade.
A propósito, este é o entendimento adotado por este Sodalício, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – SEM REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A concessão de licença a servidor para acompanhar cônjuge deslocado para outro ponto do território nacional independe da discricionariedade da Administração Pública, já que, como previsto na Lei Complementar no 006/1994, dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tangará, em seu art. 98, não há qualquer condicionamento a seu deferimento. Além de homenagear a proteção da unidade familiar insculpida no art. 226 da CF.
(Apelação / Remessa Necessária 133433/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 03/09/2015).

Partindo dessas premissas, a ratificação da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, RATIFICO A SENTENÇA vindicada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR